Tribunal: TJMT
Processo: 1024986-18.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024986-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEIDNEY GONCALVES LOPES - CPF: 006.400.641-75 (INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEIDNEY GONCALVES LOPES - CPF: 006.400.641-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. P. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024986-18.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DEIDNEY GONCALVES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – PRÁTICAS REITERADAS – CICLO CRIMINOSO QUE PERDUROU POR VÁRIOS ANOS -NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE - NÃO CONFIGURADA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, notadamente a suposta prática reiterada de crime sexual, ao longo de quase 06 anos, contra a própria enteada, atestam a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Não há falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a enfraquecer a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, pois o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do
periculum libertatis
pelo mero decurso do tempo.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024986-18.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DEIDNEY GONCALVES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Deidney Gonçalves Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque os fatos teriam ocorrido há mais de 3 (três) anos e o paciente não mantém contato com a vítima.

Aduz, ainda que o evento criminoso não extrapola a gravidade inerente ao próprio tipo penal, sendo mais adequadas ao caso as medidas cautelares menos gravosas, especialmente em vista das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, além de ser primário, possui endereço fixo e trabalho lícito.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id. 187754749.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, consoante ID. 191409162.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 194994168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024986-18.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DEIDNEY GONCALVES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em
25/10/2023
, sob a acusação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Eis o teor do decreto prisional:

“(...)
Pois bem
.

No caso em análise
,
verifica-se que o requerido incorreu, em tese, no delito de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A
, caput
, do Código Penal, que prevê pena de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Consoante noticiado, o crime se iniciou quando a vítima possuía 07 (sete) anos de idade.

Preenchida, portanto, a condição do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
e os
indícios suficientes da autoria
do crime imputado ao requerido Deidney estão suficientemente demonstrados, conforme o boletim de ocorrência e depoimento da vítima, que, de forma uniforme e coerente, apesar do constrangimento, contou detalhadamente como os abusos ocorreram.

Como ressabido, nos casos de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, porque tais delitos comumente são praticados na clandestinidade. (...).

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. (...)

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

A vítima
E.G.P.
confirmou durante a colheita do seu depoimento especial que foi abusada sexualmente por Deidney Gonçalves Lopes, seu padrasto e ora requerido, sendo que os abusos ocorreram de maneira forçada (mediante ameaças de morte). Durante a oitiva, a ofendida mostrou-se fragilizada e com medo, afirmando que enquanto residiam juntos o acusado se mostrou violento e agressivo, inclusive relatou agressões físicas sofridas por este.

Ademais, há informação confirmada pela vítima de que, fugiu da casa de sua genitora, com apenas 13/14 anos, para morar com seu companheiro, em razão do sofrimento vivenciado e de forma a cessar a violência sofrida.

Destaca-se ainda que, por algumas oportunidades, a vítima afirma ter tentado contra sua vida, reforçando o trauma gerado nesta, e o desespero em fazer as lembranças cessarem
.

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade dos delitos praticados, abalando a ordem pública; e a periculosidade do requerido, diante da própria conduta por ele desempenhada, que além de agir com intensa pressão psicológica contra pessoa que não tem necessário discernimento para a prática do ato ou que não podia oferecer resistência,
valeu-se de violência psicológica (ameaças), afim de que não o delatasse, para vir a praticar conjunção carnal com ela.

Evidente a contemporaneidade se faz presente, pois em que pese, o último abuso tenha ocorrido quando contava com 13 anos (2020), verifica-se que há ação penal em trâmite sob autos n. 1002993-45.2021.8.11.0013, em que consta como vítima a adolescente em questão, sob delito de vias de fato no âmbito da violência doméstica, corroborando o perfil agressivo, e a possibilidade de reiteração delitiva do representado.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo requerido ou para evitar que influa na produção da prova.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do requerido; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública e garantir a conveniência da investigação/instrução criminal, imperativa a decretação da prisão preventiva.

3. EM FACE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, havendo necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ACOLHO a representação ministerial

e, por consequência,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
do requerido
DEIDNEY GONÇALVES LOPES (...)”.

Posteriormente, o paciente fora denunciado, como incurso no artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II (crime praticado por padrasto), todos do Código Penal, na forma do artigo 71 (crime continuado), do CP, consoante narra a denúncia:

“ (...)

Infere dos autos inquisitoriais que, em circunstâncias de tempo não determinadas, mas sabe-se que
entre os anos de 2015 e 2021
, em residência particular e propriedade rural, localizado em Pontes e Lacerda/MT, Deidney Goncalves Lopes, com consciência e vontade, prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação (padrasto), por diversas vezes, praticou atos libidinosos e conjunção carnal contra a vítima Emily Gonçalves Palacio (07 a 13 anos de idade na época dos fatos). (...)

Consta dos autos que o primeiro abuso ocorreu quanto a ofendida possuía apenas 07 (sete) anos de idade, sendo que o increpado Deidney Goncalves Lopes foi até o quarto da vítima, no período noturno, enquanto as demais pessoas da casa dormiam.

Na ocasião, aproveitando-se da ausência de vigilância, o denunciado Deidney Goncalves Lopes pegou nas pernas da vítima Emily Gonçalves Palacio e passou a beijar todo o corpo da criança, inclusive em suas partes íntimas, quais sejam, seios, “nádegas” e vagina, colocando a mão na sua boca. Ainda, nessa mesma ocasião, o denunciado colocou o pênis dele na vagina da menor.

Apurou-se que, no dia seguinte, o denunciado Deidney Goncalves Lopes ameaçou a ofendida, dizendo que iria matar sua mãe e seu irmão Mateus, caso ela dissesse algo a alguém.

Destaca-se que a partir do primeiro abuso, o denunciado Deidney Goncalves Lopes passou a perpetrar abusos sexuais contra a ofendida Emily Gonçalves Palácio de forma idêntica ao primeiro, sendo que estes abusos aconteciam quase todos os dias.

Registra-se que, em outras ocasiões, por diversas vezes, enquanto estavam em uma propriedade rural, quando o denunciado Deidney Goncalves Lopes e a ofendida Emily Gonçalves Palácio andavam a cavalo, eles paravam em um local de mata, oportunidade em que o denunciado Deidney retirava as vestes da menor e praticava abusos sexuais contra ela, consistentes em atos libidinosos e conjunção carnal.

Sendo assim, Emily Gonçalves Palácio foi vítima de violência sexual por parte de seu padrasto desde os 07 (sete) anos de idade, sendo que os referidos abusos se prolongaram até a vítima completar 13 (treze) anos de idade. Nos abusos sexuais o increpado valia-se da autoridade que detinha sobre a vítima para forçá-la aos atos libidinosos.

Por fim, frisa-se que no dia 05 de junho de 2022, uma equipe da Polícia Militar foi acionada, pois a vítima teria se queixado na lanchonete “Potência Lanches” de ter sido abusada diversas vezes pelo denunciado Deidney Goncalves Lopes, seu padrasto, quando moravam juntos, sendo que ele se aproveitava da ausência da mãe da vítima na residência para adentrar ao seu quarto e praticar os abusos, ameaçando-a de morte caso ela contasse para alguém. (...)”.

Ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica

nenhum constrangimento ilegal caracterizado, sobretudo, porque
as circunstâncias fáticas indicam que a prisão do paciente é adequada e necessária para a garantia da ordem pública, haja vista que,
ao longo de pelo menos seis anos
, teria abusado sexualmente de sua enteada das mais variadas formas, sendo registrado, inclusive, que os
“
abusos aconteciam quase todos os dias.”

Ademais, foi consignado que a vítima fugiu da casa de sua genitora em razão do sofrimento vivenciado e com intento de cessar a violência sofrida, destacou, ainda, que e
m virtude do trauma sofrido, a menina teria tentado contra a própria vida como forma de cessar as lembranças dos fatos.

Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão, além de demonstrarem haver a necessidade de se impedir a perpetuação do ciclo criminoso infligido à vítima por aquele que deveria lhe representar uma figura paterna. Assim, por conseguinte, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Além do mais, o simples fato do afastamento do paciente do convívio familiar onde teria ocorrido os fatos, não afasta a sua periculosidade, uma vez que o
periculum libertatis
, se configura em função da gravidade da conduta perpetrada, que põe em risco a ordem pública e justifica a segregação cautelar.

Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a enfraquecer a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, pois,
o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas,
somado à gravidade concreta da empreitada delitiva, já exposta acima, impede o esvaziamento do
periculum libertatis
pelo mero decurso do tempo.

Neste sentido:

“5. "Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a Suprema Corte
entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública
ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)' (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022, grifei). (RHC n. 188.821/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.)”

Vale registrar que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Não vislumbro, portanto, razões para a revogação da custódia, de forma que em consonância com o parecer denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024